Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707074-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ERNANDES LOPES PEREIRA RECORRIDO: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. TEMPESTIVIDADE. DISCUSSÃO DE PARÂMETROS DEFINIDOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os prazos não correm durante o recesso forense, razão porque não se espera seja praticado algum ato nesse período, salvo em caso de perecimento de direito. 2. Tendo a intimação do autor/agravado ocorrido em 14/1/2020, por ato ordinatório, o prazo para sua manifestação acerca da impugnação apresentada pelo devedor somente iniciou-se em 21/1/2020, considerando a sistemática de contagem do prazo em dias úteis, inaugurada pelo CPC de 2015. 3. Encontrando-se o feito na fase de cumprimento de sentença, é inviável discutir os parâmetros que foram definidos na sentença condenatória e nos acórdãos que lhe sucederam, com invocação de precedentes sumulares e correntes jurisprudenciais a respeito do tema, devendo ser mantida, portanto, a decisão que rejeitou a impugnação e foi clara ao se basear nos títulos judiciais que formam o objeto do cumprimento de sentença. 4. Consoante entendimento já firmado pelo STJ, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 526, § 3o, do Código Processo Civil, sob o argumento de que o prazo para o exequente/recorrido impugnar o valor ofertado pelo executado, ora recorrente, transcorreu in albis; b) artigos 926 e 927, ambos do CPC, sustentando que o acórdão impugnado não observou a jurisprudência do STJ no presente caso. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, incisos ILV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta ao artigo 526, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que o recorrido se manifestou dentro do prazo assinalado pelo juiz, não só requerendo o levantamento da quantia referente ao valor incontroverso, como também refutou o alegado excesso de execução. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, porque o acórdão impugnado não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, no concernente à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o recurso também não merece seguimento, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, incisos ILV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (RE 1228444 AgR/RS, Relator Ministro RICARDO LEVANDOWSKI, DJe 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003